Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716630-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Admilson Queiroz de Souza Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Admilson Queiroz de Souza contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 154341881 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante visando a impugnar ato administrativo atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF) e ao Diretor de Gestão de Pessoal do CBM-DF, processo n. 0700710-50.2023.8.07.0018, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 31/01/2023 por Admilson Queiroz de Souza contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF) e ao Diretor de Gestão de Pessoal do CBM-DF. O impetrante afirma que “(...) é servidor do Corpo de Bombeiro Militar do DF, ocupando o posto de primeiro sargento corporação, consoante documentos anexos. Durante todo o período de sua prestação de serviços à administração pública militar do DF, o Impetrante tem recebido sua gratificação natalina em valor aquém do devido, ante a inobservância do art. 9o, do Decreto Lei 2.317/19862, visto que as vantagens de caráter permanente não estão compondo a base de cálculo para fim de pagamento da gratificação natalina, o que resta comprovado pelas fichas financeiras em anexo (DOC-2 a DOC-02.4). Os impetrados, de forma reiterada, não vêm realizando o pagamento na forma devida, conforme expurgos da planilha anexa apresentada, o que vem acarretando prejuízos financeiros anuais ao Impetrante, o que se denota claramente nos meses de dezembro e das antecipações dos pagamentos das parcelas do 13o salário. Em virtude de o auxílio-moradia para os militares do Distrito Federal representar verba de caráter permanente e se amoldar à hipótese legal de incidência na base de cálculo da gratificação natalina, a referida verba deve compor o valor para fins de pagamentos da referida gratificação aos aludidos servidores. Nessa toada, com a impetração do presente Mandado de Segurança, espera-se o reconhecimento da incorporação do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina a partir da sentença a ser prolatada nestes autos, bem como, que o valor não pago nos últimos 5 anos deverá ser restituído ao Impetrante, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.” (id. n.o 148114680, p. 3-4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de medida liminar, para que “Seja a concedida a Segurança determinando à Administração Pública para incorporar o auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina ao Impetrante, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes a ser fixada por V.Exa. por dia de descumprimento da decisão;” (id. n.o 148114680, p. 15, Seção V, item 2). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 30/03/2023. É o que importa relatar. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo impetrante poderá ser atendido pela Administração Pública após a conclusão do trâmite da presente ação mandamental. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 46310836), o agravante incialmente defende o cabimento do recurso. Prossegue sustentando haver “equívoco quanto a ausência de periculum in mora, haja vista os vários anos em que o Agravado vem descumprindo a Lei Federal no 10.486/2002 e do Decreto-Lei no 2.317/1986 (princípio da legalidade estrita e nos termos do direito subjetivo à percepção da remuneração contido no art. 37, X, da CF/88)” Tece considerações sobre os diplomas normativos que tratam da remuneração dos militares do Distrito Federal, em especial a Lei n. 10.486/2002 e a Lei n. 7.479/1986. Declara ter interesse em que “o ente público se abstenha de excluir do cálculo da gratificação natalina, paga com o 13° salário, os valores relativos ao auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE. Isso decorre apenas do que está contido na lei que rege sobre a composição do valor da remuneração dos servidores militares do DF”. Quanto à legislação, ensina ser “cristalina no sentido de que o auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE são considerados como remuneração permanente para a composição da base de cálculo da gratificação natalina”. Cita jurisprudência. Ao final, requer: Desse modo, demonstrados os fatos corroborados com o direito, só resta ao Agravado pugnar a Vossas Excelências pelo seguinte: 1. O conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento, por ser cabível e tempestivo; 2. no mérito, requer a reforma, da decisão no sentido de conceder ao Agravante a incorporação do auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes a ser fixada por V.Exa. por dia de descumprimento da decisão. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou o recolhimento do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do citado art. 1.007 prevê que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Quanto aos dispositivos disciplinadores do rito próprio ao agravo de instrumento, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, o agravante informou na peça recursal “que deixa de recolher o preparo recursal ante ao deferimento da gratuidade de justiça, conforme deferido na Decisão acostada ao id. 154341881”. Não obstante, o referido pronunciamento judicial (Id 154341881 do processo de referência) nenhuma menção faz a gratuidade de justiça, o que afasta, por completo, a afirmativa de que deferido tal benefício ao agravante. Reputo, de tal sorte, não comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento regular do preparo. Posto isso, com arrimo no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO ao agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, conforme previsão das normas de regência, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora